Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) deve ser arguida pela defesa até a prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão. Precedentes.
2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes, inviável a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP.
3. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.